Tribunal: TJSP
Processo: 2240239-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMUNIDADE DE ENTIDADE SINDICAL - Exceção de Pré-executividade – Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária em relação ao IPTU do imóvel utilizado como sede da entidade sindical – Imunidade tributária (art. 150, inciso VI, "b", da Constituição Federal c.c. art. 14 do Código Tributário Nacional) – Admissibilidade – Preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMUNIDADE DE ENTIDADE SINDICAL - Exceção de Pré-executividade – Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária em relação ao IPTU do imóvel utilizado como sede da entidade sindical – Imunidade tributária (art. 150, inciso VI, "b", da Constituição Federal c.c. art. 14 do Código Tributário Nacional) – Admissibilidade – Preenchimento dos requisitos legais – Prova de que o imóvel está relacionado às atividades essenciais da entidade, bem como de que a sua renda é totalmente revertida em benefício de seus fins estatuários, vedada qualquer outra destinação – Precedente desta Câmara – Execução extinta – Decisão reformada – Recurso provido.